Tribunal: TJPA
Processo: 0000461-78.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÃÃO. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.1. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutÃ3ria sÃ£o consistentes e se complementam, de forma que nÃ£o hÃ¡ margem a questionamentos quanto Ã autoria delitiva, sendo entendimento pacÃfico nesta corte de JustiÃ§a que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando nÃ£o foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatÃ3rio. Precedentes desta Corte de JustiÃ§a.2. HÃ¡ fundamentaÃ§Ã£o correta e suficiente na sentenÃ§a prolatada, apta a justificar a pena concreta fixada em desfavor do recorrente, nÃ£o havendo que se falar em vÃcios capazes de macular este capÃtulo do julgado.3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000461-78.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE: RICARDO DOS SANTOS VIDIGAL
ADVOGADO: DANIEL SABBAG - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. Há fundamentação correta e suficiente na sentença prolatada, apta a justificar a pena concreta fixada em desfavor do recorrente, não havendo que se falar em vícios capazes de macular este capítulo do julgado.
3. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, na 05ª Sessão Ordinária realizada entre os dias 21 de fevereiro e 03 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta RICARDO DOS SANTOS VIDIGAL, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 03ª Vara Penal da Comarca da Capital, que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por ter vulnerado o preceito normativo contido no Art. 14 da Lei 10.826/03.

Em um contexto fático, a inicial pontua que, na data de 10 de janeiro de 2014, por volta de 13h, no bairro do Comércio, uma dada guarnição militar avistou o ora recorrente correndo, momento em que o abordaram e, após a revista pessoal, encontraram em seu poder uma Arma de fogo do tipo revolver calibre 38 com 04 (quatro) munições intactas e um estojo deflagrado.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente nos moldes antes apresentados.

Inconformada, a Defesa técnica recorreu a esta Corte de Justiça, argumentando precipuamente:
- Que inexistem provas suficientes para sustentar a autoria delitiva do recorrente, motivo por que deve ser absolvido;
- Que, houve a sobrelevação da pena base fixada sem a necessária fundamentação, devendo haver sua reforma, com estabelecimento em patamar próximo ao mínimo.

Em contrarrazões, o representante ministerial redarguiu as razões recursais, pretendendo a manutenção integral do
decisum
. Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, por isso dele conheço.

No mérito, consigno que o vetor argumentativo contido nas razões recursais circunda a alegada palidez probatória a sustentar a autoria delitiva, vez que considera os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, contraditórios, pretendendo assim a absolvição em decorrência do princípio
in dubio pro reo
.

Por necessário a compreensão do tema recursal, destaco os depoimentos testemunhais na parte que interessa:

A testemunha Jesiel Silva da Silva, Policial Militar, em juízo declarou:

(...)
Que estava em ronda no dia dos fatos; que, durante a ronda avistou o suspeito; que o suspeito ao avistar a viatura passou a correr; que abordou o suspeito, momento em que a arma foi encontrada;

A testemunha Jeremias Moura Maciel, Policial Militar, em juízo declarou:

(...)
Que, estava em ronda no Comércio; Que, avistou uma pessoa correndo na contramão; que abordou o recorrente, que se entregou imediatamente; que a arma foi encontrada; que outras viaturas já estavam em perseguição ao suspeito; que o suspeito havia tentado cometer um assalto anteriormente;

Em seu turno, o recorrente limitou-se a negar a autoria delitiva, sem, no entanto, sustentar qualquer versão ou prova que infirme as provas convergentes para a versão acusatória. Note-se que, a remansosa jurisprudência desta corte já assinalou que a qualidade de policial, seja militar ou civil, não elide a validade dos depoimentos prestados, sobretudo quando não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar qualquer mácula a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Sobre o tema, e com o fito de demonstrar a preponderância desta corte quanto a validade dos depoimentos policiais, destaco os seguintes julgados oriundos das turmas de direito penal desta E. Corte de Justiça.
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, DA LEI Nº 9.503-97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS INCRÉDULOS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.

1.
Os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente.
(2017.02737411-89, 177.439, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-20, Publicado em 2017-06-30)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO RITO ESPECIAL DO ARTIGO 55 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART.28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2.Quando as provas são hígidas e coesas o suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas sobretudo diante das declarações dos policiais militares que participaram do flagrante, corroboradas pelas demais provas dos autos ? torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório. 3.Tendo em vista as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, em especial a quantidade e variedade de droga, bem como o modo como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, resta claro que a droga efetivamente destinava-se à difusão ilícita, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2017.03571591-52, 179.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-23)

Assim, inexistindo qualquer prova que corrobore a negativa de autoria sustentado pelo Apelante, estando a versão acusatória escorada em firmes declarações testemunhais, tendo a condenação do recorrente decorrido das circunstâncias fáticas em que foi flagrado, inexistem máculas a serem reconhecidas na sentença vergastada, impondo-se sua manutenção integral.

Subsidiariamente, pretende o recorrente a reforma da dosimetria penal em sua primeira fase, conquanto sustente não terem sido adequadamente fundamentados os vetores do Art. 59 do Código Penal, motivo por que, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
Culpabilidade
do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar
(neutra); Antecedentes do acusado
imaculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que não registra condenação anterior com trânsito em julgado
(neutra); Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor
(neutras); Motivos do crime
são desfavoráveis, pois possuía a arma nítido caráter ofensivo, pois utilizada para prática de assalto
(negativa)
;
Circunstancias do fato criminoso
não desbordam do tipo penal em questão, nada a valorar
(neutra)
;
Consequências

extrapenais
nada a valorar, eis que foram normais para a espécie
(neutra);

Comportamento da vítima
(o Estado) não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ̈colaboradora ̈ do ato delitivo
(neutra)
; Situação econômica de acusado presumidamente boa, haja vista ter trabalho lícito e remunerado, tendo como suportar os ônus das despesas processuais (neutra).

Assim, a leitura do exposto revela que, unicamente, ressai uma circunstância em desfavor do recorrente - os motivos do crime - e, nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nessa toada, quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

Dentro desse prisma de consideração, entendo como correto o magistrado ao justificar a consideração negativa do presente vetor, com espeque em circunstâncias fáticas debatidas nos autos - a utilização da arma para a prática de crimes - o que inclusive converge para a existência de um estojo de munição deflagrado, não havendo que se falar em imprecisão conceitual, legal ou, ainda, em ausência de fundamentação no caso concreto, motivo por que, mantenho o presente como vetor como desfavorável e, nessa toada, a pena concreta fixada.

Ante todo o exposto, consigno que a condenação do apelante fundou-se em provas colhidas em sede policial e confirmadas pelos policiais militares em juízo, havendo plena validade em tais depoimentos, sendo este o entendimento dominante, há que se dizer uníssono, nesta E. Corte, bem como a pena fixada mostrou-se correta e alinhavada aos ditames legais, sendo de rigor o conhecimento do recurso e, no mérito, seu improvimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

É o meu voto.

Belém, 03 de março de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator